Tribunal: TJBA
Processo: 8054479-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054479-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA FARIAS BARBOSA SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDICATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Farias Barbosa Santana contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu a execução individual de título judicial coletivo, reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve ou não a prescrição da pretensão executiva, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva em 21/02/2018 e a alegada interrupção do prazo prescricional pela Ação de Protesto ajuizada pela APLB em 23/01/2023. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional da execução individual é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (21/02/2018). 4. O termo final do prazo prescricional seria 21/02/2023. A execução individual, ajuizada em 01/04/2025, seria intempestiva se não houvesse causa interruptiva. 5. O ajuizamento da Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001 pela APLB, em 23/01/2023, antes de expirado o prazo prescricional, interrompeu o curso da prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do CC. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pelo sindicato, aproveitável aos substituídos, com reinício do prazo pela metade (REsp 1.622.539/RS; REsp 1.679.646/RJ; AgInt no AREsp 1724137/MA). 7. A sentença deve ser anulada, com devolução do feito à origem para prosseguimento da execução. 8. A alegação de ilegitimidade ativa não pode ser apreciada neste momento, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de cumprimento individual do título judicial coletivo. Tese de julgamento: 1. "O prazo prescricional para execução individual de título coletivo é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão na ação de conhecimento (DL nº 20.910/32, art. 1º)." 2. "O ajuizamento de protesto judicial pelo sindicato da categoria interrompe a prescrição em favor de todos os substituídos, nos termos do art. 202, I e II, do CC, com reinício do prazo pela metade." Dispositivos legais relevantes citados: DL nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 202, I e II; CPC/2015, arts. 220, 487, II e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.679.646/RJ, AgInt no AREsp 1724137/MA; TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054479-12.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA FARIAS BARBOSA SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .